Tribunal: TJSP
Processo: 1500651-20.2019.8.26.0542
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - Pedido de absolvição sumária fundado na excludente da legítima defesa - Inocorrência - Alegação de ausência de dolo - Afastamento - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime - Qualificadoras atribuídas ao crime contra a vida (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) mantidas - Prevalência do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - Pedido de absolvição sumária fundado na excludente da legítima defesa - Inocorrência - Alegação de ausência de dolo - Afastamento - Prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime - Qualificadoras atribuídas ao crime contra a vida (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) mantidas - Prevalência do princípio do 'in dubio pro societate' - Recurso não provido.